Tribunal: TJDFT
Processo: 0712265-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0712265-26.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO FERNANDES DE LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento em que ANTÔNIO FERNANDES DE LIMA reitera a tutela de urgência indeferida pelo Juízo da 1a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal (Processo n° 0702793-44.2020.8.07.0018) para impedir a demolição de imóvel determinada pela Agência de Fiscalização do Distrito Federal. Para tanto, alega, em apertada síntese, que a construção foi edificada no ano de 2000, nas imediações do Parque de Exposições da Granja do Torto, segundo autorização de seu então presidente; que fixou sua moradia na localidade; que o imóvel é passível de regularização. Colaciona jurisprudência em abono de sua tese, pleiteando, por fim, a concessão da tutela de urgência para impedir a agravada de demolir o imóvel. Ao recorrente foi deferida a gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Cabível, na espécie, o agravo de instrumento, notadamente por voltar-se contra a decisão que indeferiu a tutela provisória (CPC, art. 1.015, Inc. I), estando, a princípio, presentes os demais requisitos extrínsecos de admissibilidade, razão porque admito seu processamento. A concessão da liminar, entretanto, demanda a conjugação de elementos bastantes a demonstrarem a probabilidade de provimento do recurso e o dano iminente, acaso não superada, desde logo, a compreensão do magistrado singular. Quanto ao primeiro requisito, observado o nível de cognição do momento processual, parece-me provável a existência do direito alegado pelo recorrente, considerando a informação de que a área em que erguido o imóvel se encontra em processo de regularização, bem assim que a moradia do recorrente na localidade dista já cerca de 20 (vinte) anos. Ademais, tenho a ponderar, também, a excepcionalidade do momento em que determinada a medida, considerando o quadro de pandemia mundial decorrente do novo Corona Vírus. Segundo informado na petição inicial, o autor reside na localidade, e em atenção às medidas governamentais de isolamento não seria prudente nem adequado obrigá-lo a procurar nova moradia neste momento. De mais a mais, considerando o lapso temporal em que erguida a construção, cerca de 20 (vinte) anos, acredito ser viável postergar, sem maiores danos à agravada, o cumprimento da medida determinada, até que o processo seja analisado de forma mais efetiva, o mesmo não se podendo afirmar quanto ao agravante, considerando que a determinação de imediata demolição do imóvel tende a impor-lhe inevitáveis danos, mormente se sua pretensão vier a ser acolhida ao final da demanda. Com estes fundamentos, DEFIRO a tutela de urgência para suspender a demolição determinada pelo agravado em relação ao imóvel indicado nos autos. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de maio de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora